Tribunal: TJDFT
Processo: 0748777-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. INTERNA. INOCORRENTE. CLAREZA E COERÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. APLICADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa, o que não se verifica no presente caso, em que o acórdão rejeitou as alegações da embargante de modo claro, coerente e fundamentado.
2. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Dá-se por prequestionada a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.